Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES AO PORTADOR. ENDOSSO EM BRANCO. AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO PORTADOR. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, que, em autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO, julgou TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e, consequentemente, REJEITOU os Embargos, mantendo hígida a execução fundada em 2 (dois) cheques nos autos do processo executivo. Sustentaram inexistência de relação jurídica com o credor atual, irregularidade na cadeia de endossos e má-fé do portador final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas requeridas; (ii) determinar se os cheques são exigíveis, apesar da alegada inexistência de relação jurídica entre os emissores e o portador final.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os autos estiverem suficientemente instruídos para decisão, nos termos do art. 355, I e II, do CPC/2015.
4. A alegação de cerceamento de defesa não subsiste, pois os elementos constantes dos autos, inclusive os títulos de crédito, possibilitaram a adequada compreensão da controvérsia.
5. O cheque é título de crédito que se submete aos princípios da abstração, autonomia, literalidade e inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, conforme a Lei no 7.357/85.
6. A simples inexistência de vínculo contratual entre os emissores e o portador final não afasta a exigibilidade do título quando este circula regularmente por endosso.
7. A autora não logrou demonstrar a má-fé do atual portador, presumindo-se sua boa-fé nos termos do art. 371, I, do CPC/2015.
8. A jurisprudência do TJDFT confirma a inaplicabilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé em casos de circulação regular de cheque ao portador, por endosso em branco.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O cheque, uma vez colocado em circulação por endosso em branco, adquire autonomia e abstração, não sendo possível opor ao portador de boa-fé exceções pessoais fundadas na causa subjacente à sua emissão.
2. Presume-se a boa-fé do portador do título de crédito, incumbindo ao devedor o ônus de provar a má-fé para desconstituir a exigibilidade da obrigação cambial.